Tribunal: TJSP
Processo: 2343472-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Despejo. Liminar. Ré em recuperação judicial. Suspensão de ordens de despejo determinada pelo juízo universal, que, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendeu que os pedidos de desocupação de imóveis locados devem ser sobrestados, embora, em princípio, a ação de despejo não seja afetada pelo deferimento da recuperação judicial da locatária. Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Despejo. Liminar. Ré em recuperação judicial. Suspensão de ordens de despejo determinada pelo juízo universal, que, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendeu que os pedidos de desocupação de imóveis locados devem ser sobrestados, embora, em princípio, a ação de despejo não seja afetada pelo deferimento da recuperação judicial da locatária. Impossibilidade de discussão ou modificação nesta seara. Liminar revogada. Decisão reformada. Recurso provido.